Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-47.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004349-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA RIGATTI - CPF: 948.137.101-82 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ANDREIA RIGATTI - CPF: 948.137.101-82 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E O DA AUTORA PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR ÍNFIMO
– MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II do CPC.

O ônus da prova recai para a empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços, para
aferição da legalidade dos valores cobrados,
restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar
.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004349-47.2017.8.11.0003

APELANTES:

ANDREIA RIGATTI e
OI S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ANDREIA RIGATTI e
OI S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de se declarar inexistente o débito perquirido nos autos, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da negativação,
bem como condenou a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais a apelante
ANDREIA RIGATTI
se insurge a respeito do
quantum
fixado, pelo que pretende a majoração da condenação por danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a apelante
OI S/A
alega a inexistência de ato ilícito, eis que agiu no exercido regular de seu direito, já que a apelada deixou de adimplir as faturas de telefonia fixa que foi objeto da ação.

Sustenta que o valor do
quantum
viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do enriquecimento sem causa, pois o juízo fixou um montante exorbitante a título de indenização, sem levar em consideração que não houve qualquer demonstração de dano ou prejuízo sofrido.

Se insurge ainda quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, o qual defende que deve corresponder à data do seu arbitramento.

A par disso, postula pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado (Id. 48679081).

Contrarrazões pela apelante
ANDREIA
ofertada no Id. 48679084, e pela
OI
ofertada no Id. 48679088.

O preparo recolhido pela
OI
conforme id. 48679082. A apelante
ANDREIA
é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANDREIA RIGATTI

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência em face da
OI S/A
, alegando que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito, por uma suposta dívida cobrada referente a contratação de serviços de telefonia.

Compulsando os autos, extrai-se que no mês de maio/2017 a requerente/apelante foi impedida de realizar uma transação comercial no comércio local, em razão dos seus dados pessoais terem sido lançados indevidamente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito pela requerida, referente a um suposto débito no valor de R$ 315,65 (trezentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), referente a um suposto contrato nº. 0000005045391514.

Observa-se dos autos que após tomar conhecimento da inscrição indevida, a requerente entrou em contato com a requerida através do SAC, e tomou conhecimento através da atendente que a cobrança referia-se à contratação do serviço de telefonia instalado em um imóvel na Avenida Tiradentes, nº. 3285, Vila Esperança (Protocolo nº. 2017991589635), totalmente desconhecido pela autora/apelante.

Após regular processamento do feito, o Magistrado consignou que não foi comprovado pela empresa a formalização do contrato, a regularidade da cobrança e da correlata positivação cadastral, o que o levou a reconhecer pela declaração da inexigibilidade dos débitos apontados, bem como pela condenação por dano moral fixada em R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autora se insurge quanto ao valor fixado, pugnado pela sua majoração, ao passo que a empresa demandada postula sua reforma total, sob o argumento de que restou caracterizada a legítima contratação dos serviços telefônicos, não havendo que se falar em danos morais.

Pois bem. No caso em análise, o ônus da prova recai a requerida, empresa que inseriu o nome da requerida no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que a requerente contratou os seus serviços de telefonia.

Além disso, não colacionou aos autos sequer cópia do contrato celebrado com a requerente, imprescindíveis a aferição da legalidade dos valores cobrados, termos contratuais e prazos de vigência, muito pelo contrário, limitou-se a colacionar aos autos os “
prints
” da tela sistêmica, os quais, evidentemente, não demonstram a licitude da cobrança contestada.

Vale consignar que o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi a requerida quem promoveu a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a autora deve ser indenizada a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA
– DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - SÚMULAS Nº 54/Nº 362/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
(RAC 0056957-27.2014.8.11.0041 – DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2º do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos”.
(RAC 0038833-59.2015.8.11.0041 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Registro, por oportuno, que ao presente caso são aplicadas as normas consumeristas à relação que se estabeleceu entre a autora e a ré, consoante art. 3° do Código de Defesa do Consumidor.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com o que tem decidido esta Corte de Justiça em casos deste jaez, merecendo, pois, uma pequena reforma a r. sentença de primeiro grau nesse ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR AQUÉM DO COMUMENTE ESTABELECIDO POR ESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito. Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se o valor fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração
.”
(N.U 1006951-14.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, é sabido que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).”
(N.U 1004356-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
OI S/A
, e
dou provimento

ao recurso de
ANDREIA RIGATTI
para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, uma vez que já foram fixados no percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020